Tribunal: STF
Processo: Rcl 84558
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA opõe embargos de declaração contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por verificar ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 12 de setembro de 2025, a atrair a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula.

A embargante alega erro na certificação do trânsito do ato reclamado, o qual teria, segundo sustenta, efetivamente ocorrido no dia 15 de setembro de 2025; após, portanto, a propositura da reclamação.

Ademais, sustenta que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja afastada a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a fim de que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato questionado.

É o relatório. Decido.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato embargado. 

Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela que a intimação da Procuradoria-Geral Federal para ciência da última decisão proferida no processo originário se deu em 29.8.2025. Dessa forma, considerado o prazo de 10 dias úteis para a interposição de embargos de declaração (CPC, art. 1.023 c/c art. 183), único recurso cabível na hipótese, bem como o prazo recursal em dobro a que faz jus a reclamante, por ser fundação pública federal (CPC, art. 183, caput e § 1º), conclui-se operado o trânsito em julgado no dia 15.9.2025, e não no dia útil anterior, conforme certificado pelo órgão de origem. Tendo a parte formalizado a reclamação em 12.9.2025, mostra-se tempestiva a medida. 

Superada a questão atinente ao pressuposto processual, passo ao exame do mérito.

O Plenário desta Corte, em 19 de novembro último, admitiu o incidente de assunção de competência na Rcl 73.295, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, a fim de dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990.

Naquela assentada, o Supremo determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até decisão definitiva desta Corte sobre a matéria.

Tendo em vista a identidade entre o objeto desta reclamação e aquele discutido no incidente instaurado, o processo subjacente deve ser sobrestado até a decisão final da Rcl 73.295, quando então o entendimento firmado deverá ser aplicado ao caso pelo órgão reclamado, dada a natureza vinculante das teses estabelecidas em sede de incidente de assunção de competência (CPC, arts. 927, III, e 947, § 3º).

3. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento do processo na origem até o desfecho da Rcl 73.295. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente